Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE COBRANÇA E DE SUCUMBUENCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CPC estabelece, em seu artigo 781, inciso IV, que “havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente”.
2. No caso, a execução foi ajuizada em desfavor da locatária e de sua fiadora, a qual é domiciliada em Brasília – DF. Assim, não prospera a tese de que houve escolha aleatória de foro.
3. Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos no respectivo percentual, se locatário pretender efetuar o depósito em juízo para a purgação da mora. Inteligência do art. 62, II, alínea "d" da Lei 8.245/91. Do contrário, deve prevalecer os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença e com base nas regras expostas no Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.